Tribunal: TJSP
Processo: 1015250-82.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000696260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1015250-82.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MÁRCIA APARECIDA CAVALLARO DOS REIS AVANCINI, é apelada AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015250-82.2019.8.26.0554
(*)
Pág. 2/4
VOTO No 11234
No Processo - Classe:
1015250-82.2019.8.26.0554 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Santo André
Juiz(a) de 1o Grau:
Adriana Bertoni Holmo Figueira
Partes:
Apelante: Márcia Aparecida Cavallaro dos Reis Avancini
Apelado: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO. Negativa de procedimento cirúrgico.
Sentença de parcial procedência, que determinou que a
requerida autorizasse a cirurgia, mas afastou o pedido de
danos morais. Irresignação da demandante. Acolhimento
parcial. Fixação dos danos morais em R$10.000,00.
Sentença
parcialmente
reformada.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
180/182, a qual julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer
cumulada com Indenização, condenando o plano de saúde a custear ou autorizar a
realização de procedimento cirúrgico, conforme indicação médica (quadro de
cervicalgia incapacitante).
Inconformada, a autora apelou (fls. 184/200), defendendo a fixação
dos danos morais em R$20.000,00, pois a demora na autorização da cirurgia ocasionou
o agravamento do quadro de saúde da recorrente.
Pleiteou, também, a majoração dos honorários advocatícios em grau
recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015250-82.2019.8.26.0554
(*)
Pág. 3/4
As contrarrazões foram apresentadas às fls.206/214.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso deverá ser parcialmente provido.
Conforme se infere do contido nos autos, o pedido recursal encontra-
se adstrito à rejeição do pedido indenizatório baseado na negativa de procedimento
cirúrgico pelo plano de saúde, o qual foi indicado pelo médico (quadro de cervicalgia
incapacitante).
A r. sentença determinou a autorização e o custeio da cirurgia, porém,
afastou a pretensão relacionada aos danos morais.
Em que pese a respeitável decisão do D. Magistrado a quo, a negativa
de cobertura da cirurgia acarretou evidente preocupação e constrangimento aptos a
atingir a esfera íntima da beneficiária do plano, eis que a desídia da operadora submeteu
a consumidora à espera injustificável para a realização do procedimento cirúrgico.
Sendo assim, a indenização deverá ser fixada no montante de
R$10.000,0, em consonância com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade,
corrigidos desde a publicação do V. Acórdão e acrescido de juros legais desde a citação.
Os honorários advocatícios deverão ser majorados para o importe de
15% sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do
CPC/2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015250-82.2019.8.26.0554
(*)
Pág. 4/4
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora